Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Em suas contrarrazões de apelação (ID 38950005 – pág. 2/3), o apelado/embargado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. suscita preliminar de preclusão temporal, sob o fundamento de que “a parte se manteve inerte por quase três anos, portanto, o presente recurso é desprovido de qualquer lógica jurídica”. Assim, intime-se a apelante/embargante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada, bem como sobre o preenchimento do pressuposto de admissibilidade correspondente ao interesse recursal no julgamento do mérito deste apelo. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.